Tribunal: TJES
Processo: 5020866-34.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020866-34.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: PRISCILLA FAE GRATTZ FERREIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO CÍVEL. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO EM PECÚNIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de embargos declaratórios opostos pela embargante em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo a sentença incólume.

Nos embargos opostos, requer o embargante que os aclaratórios sejam acolhidos a fim de que seja sanado erro material, consistente na condenação ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor da causa, em detrimento do valor da condenação.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. VOTO

O art. 48 da Lei 9.099/95 e o art. 1.022 do CPC permitem a oposição de embargos de Declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonado Carneiro da. Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12ª ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Nesse sentido,
verifico que assiste razão ao Embargante
, isso porque, conforme art. 55 da Lei 9.099, os honorários de sucumbência devem ser fixados com base na condenação ou no valor da causa. A interpretação deste dispositivo é de que, havendo condenação em pecúnia, os honorários devem ser fixados tomando esta como base e, somente não sendo isso possível, devem ser fixados com base no valor da causa.

No presente caso, a sentença, mantida integralmente pelo acórdão embargado, expressamente condenou o recorrente, ora embargante, ao pagamento da importância de R$ 3.788,00 (três mil, setecentos e oitenta e oito reais), senão vejamos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inserto na petição inicial, para CONDENAR o município/requerido no pagamento da importância de R$ 3.788,00 (três mil, setecentos e oitenta e oito reais), a título de danos materiais, valor este a ser acrescido de correção monetária, a partir do evento danoso (03/07/2023), consoante Súmula 43 do STJ, e juros de mora a partir da citação. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, JULGO IMPROCEDENTE. Resolvo o mérito, nos termos dos artigos 203, §1º, 487, I e 489, todos do Código de Processo Civil.”

Assim, onde se lê: “CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.”.
Passa a constar:
“CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da
condenação
, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos opostos e
DOU-LHES provimento
, para sanar o erro material quanto a condenação em honorários advocatícios, determinando que os honorários de sucumbência sejam calculados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)